Tribunal: TJSP
Processo: 1500493-11.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500493-11.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROBERTO MENDONCA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
2
VOTO No 44977
APELAÇÃO No 1500493-11.2019.8.26.0559
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
APELANTE: ROBERTO MENDONCA BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 158, caput e § 1o, do Código Penal, em
continuidade delitiva. Absolvição por inexistência ou insuficiência
de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar
a condenação nos moldes em que proferida. Penas e regime bem
justificados, que não comportam reparo. Recurso defensivo não
provido.
Pela r. sentença de fls. 232/236, cujo relatório fica
adotado, ROBERTO MENDONCA BARBOSA foi condenado às
penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e
três) dias-multa, no piso mínimo, por incurso no artigo 158, caput,
e artigo 158, § 1o, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
sentenciado,
buscando
a
absolvição por inexistência ou insuficiência de provas ou o
reconhecimento de crime único, além do reconhecimento da
confissão espontânea (fls. 240/244).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
248/256),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
275/278).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
3
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da culta e combativa
Defesa, merece a confirmação da r. sentença apelada pelos seus
próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova e
decidiu acertadamente ao reconhecer a responsabilidade do
apelante pelos crimes descritos na peça acusatória.
Colhe-se dos autos que, no dia 6 de abril de 2019, na
hora e local indicados na denúncia, Roberto Mendonça Barbosa
constrangeu Luciana Aparecida Barbosa, sua irmã, mediante grave
ameaça, com o emprego de simulacro de arma de fogo e com o
intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer
alguma coisa, no caso, entregar dinheiro a ele.
Consta ainda que, horas depois, no mesmo local, Roberto
Mendonça Barbosa voltou a constranger Luciana Aparecida
Barbosa, sua irmã, mediante grave ameaça, com o emprego de
uma faca, e com o intuito de obter para si indevida vantagem
econômica, a fazer alguma coisa, no caso, entregar dinheiro a ele.
Segundo o que se apurou, o réu Roberto é pessoa de
difícil trato devido ao fato de fazer uso de bebidas alcoólicas e de
entorpecentes, tornando-se uma pessoa agressiva.
Luciana, irmã do réu e ora vítima, é responsável por gerir
o dinheiro da aposentaria da genitora, sacando o benefício e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
4
comprando o necessário para prover a mãe. Há algum tempo,
Roberto passou a exigir que Luciana desse a ele parte deste
dinheiro, dando a entender que teria direito sobre parte do valor da
aposentadoria da mãe.
No dia dos fatos, Roberto foi até a residência de Luciana e
lá ingressou empunhando um simulacro de arma de fogo,
ameaçando a todos que ali estavam presentes
Luciana, seu
esposo Luiz Simão da Costa Junior, sua filha Vanessa Barbosa da
Costa e seus quatro netos
, apontando o objeto que todos
acreditavam se tratar de uma arma de fogo devido a semelhança, e
ameaçando atirar, exigindo de Luciana a entrega de dinheiro para
que assim não agisse.
Diante da situação e com medo de que algum mal
acontecesse com algum familiar ou até consigo, Luciana entregou a
Roberto a quantia de R$50,00 e ele deixou o imóvel na sequência.
No mesmo dia, depois de algumas horas, Roberto retornou ao
imóvel de Luciana e novamente o adentrou e passou a exigir mais
dinheiro, ameaçando Luciana e as demais pessoas ali presentes de
morte, apontando para eles o simulacro de arma de fogo que trazia
em mãos. Em certo momento, Roberto disse que não poderia usar
a “arma de fogo”, mas que ia usar uma faca, então sacou de sua
cintura uma faca de cozinha, partindo em direção de Luciana,
porém, antes que a golpeasse, a ofendida conseguiu desviar, então
Vanessa e Luiz Simão imobilizaram o réu.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
5
tendo os policiais empregado força física moderada para imobilizar
o apelante e depois o conduzido até a Delegacia de Polícia onde foi
autuado em flagrante.
Em solo policial o réu manteve o silêncio (fls. 20). Em
pretório, negou a acusação, dizendo que pegou o simulacro em
uma reciclagem, mas apenas discutiu com a irmã e pediu dinheiro
para ir embora, sem apontar a arma para ninguém. Disse que a
arma era de brinquedo e que estava no sofá (fls. 238).
A prova amealhada é amplamente desfavorável ao réu.
De fato, as declarações da vítima (fls. 12), os depoimentos
das testemunhas de acusação (fls. 237), acrescidos do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão
(fls. 07/08), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls.
13/18), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ouvida em solo policial, a ofendida Luciana Aparecida
Barbosa, irmã do réu Roberto Mendonça Barbosa, disse que ele faz
uso de drogas, bebidas alcoólicas, está desempregado e não se
conforma com o fato de a declarante ser a responsável pelos
cuidados pessoais e de saúde da genitora de ambos, Magdalena, de
76 anos, em favor de quem a declarante saca benefício
previdenciário no valor de um salário mínimo, o qual emprega na
compra de remédios e outras necessidades. Por conta disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
6
Roberto constantemente procura a declarante e exige, mediante
extorsão, a entrega de valores que, segundo ele, lhe são devidos,
como se a mãe de ambos estivesse morta. Raramente Roberto está
sóbrio ou livre de drogas. No dia dos fatos, por volta das 14hs,
mais uma vez Roberto foi até a casa da declarante, dessa vez
empunhando uma arma de fogo do tipo garrucha, exigindo a
entrega de dinheiro, desta feita com a qual faz ameaças a todos os
que ali residem, quais seja, seu marido Luiz Simão, sua filha
Vanessa e quatro netos, mirando a arma aleatoriamente na direção
de todos. Temendo pela vida das crianças e dos demais, entregou a
ele R$ 50,00 para que dali saísse, o que de fato aconteceu, porém,
por volta das 17hs ele retornou querendo mais dinheiro e,
novamente fazendo uso da arma de fogo, chegando a dizer que
poderia usar a garrucha, mas que preferia usar uma faca que
levava consigo na cintura, chegando a sacar e avançar contra a
declarante, que se esquivou e ele foi imobilizado pela filha e
marido, Vanessa e Luiz Simão. A Polícia foi chamada e Roberto foi
detido e algemado, o que não impediu que ele continuasse a
proferir ameaças contra a declarante. Ressaltou que Roberto fez
isso várias vezes e teme que um dia ele faça algum mal a algum
familiar, inclusive as crianças.
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito, não
sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
7
acusar o réu leviana e injustamente, de sorte que suas declarações
servem como fonte segura de prova.
Importa considerar, ademais, que no caso em foco a
palavra da vítima está absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as palavras da
testemunha Luiz, ex-cunhado, que foi casado com Luciana e
presenciou o réu chegar armado com uma garrucha, fazendo as
ameaças a toda a família e exigindo dinheiro, dizendo que iria
atirar e matar a todos, ressaltando que ele também estava com
uma faca. O réu recebeu R$ 50,00 de Luciana, saiu, gastou e
retornou depois de algumas horas, exigindo mais dinheiro. Quando
a Polícia chegou, estavam todos trancados no quarto com muito
medo.
Por fim, os policiais militares Fernando e Luís que
atenderam à ocorrência e, ao chegarem no local, viram o réu
portando uma arma de fogo e apontando-a aos presentes.
Persuadiram o réu a soltar a arma de fogo e o imobilizaram,
mediante uso de força e algemas. Acrescentaram que, além da
arma de fogo, o réu trazia consigo uma faca. Os depoimentos dos
milicianos não deixam dúvidas sobre a prática do crime pelo réu.
Assim, não só a ofendida e as testemunhas civis, mas,
também, os policias policiais militares atestaram que o réu
apontava a arma contra as vítimas, mulheres e crianças, enquanto
exigia dinheiro. Ressaltaram que todos estavam apavoradas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
8
chorando muito e com medo, demonstrando o alto nível de
agressividade do réu.
Destarte, a condenação do apelante pela prática dos
delitos de extorsão, simples e qualificada, foi natural e resultante
da análise pontual e correta das provas existentes nos autos, não
havendo que se falar em absolvição por inexistência ou
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
Descabido o pleito visando ao reconhecimento de crime
único, uma vez que a prova é uníssona no sentido de que o réu, no
mesmo dia, extorquiu a vítima duas vezes, sendo impedido na
derradeira vez.
A
reprimenda
foi
criteriosamente
aplicada,
não
comportando reparo.
As básicas foram fixadas em 05 anos e 04 meses de
reclusão, mais 13 dias-multa, tendo em vista as circunstâncias
judiciais e os maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 84/85), o
que não merece reparo, destacando-se que os crimes foram
perpetrados no interior da residência da vítima, presentes não só
ela como, também, crianças, todos submetidas a grande terror,
sendo encontradas pelos policiais chorando trancadas em um
quarto.
Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da
reincidência (fls. 88), as penas sofreram novo acréscimo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500493-11.2019.8.26.0559 São José do Rio Preto
9
alcançando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-
multa.
Ressalto que o réu negou a autoria dos fatos, motivo pelo
qual totalmente descabido o pleito voltado ao reconhecimento da
confissão espontânea.
No tocante à extorsão qualificada, pelo emprego de arma
(artigo 158, § 1o, do Código Penal), na derradeira fase do cálculo a
pena foi aumentada de 1/3 (um terço), perfazendo 08 anos, 03
meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa, com valor unitário.
Pela continuidade delitiva entre a extorsão simples e a
qualificada, adotada a pena mais grave (artigo 158, § 1o, do Código
Penal),
houve
acréscimo
de
1/6
(um
sexto),
resultando,
definitivamente, em 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão e 23
dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado, os maus
antecedentes, a reincidência e a gravidade concreta dos fatos,
correto o regime inicial fechado, que fica mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo, na íntegra, a r. sentença condenatória.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)